Tribunal: TJMT
Processo: 1085368-77.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085368-77.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2o, DO ESTATUTO DA OAB. VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 11.550,00, com encargos legais, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a sentença é extra petita; (iii) determinar a adequação do valor da causa em ação de arbitramento de honorários; (iv) verificar a possibilidade de arbitramento judicial de honorários diante de contrato com cláusula de êxito e rescisão unilateral; (v) aferir a validade de termos de quitação e a adequação do quantum arbitrado e dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se o cerceamento de defesa, pois a controvérsia é predominantemente de direito e a prova documental é suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

Rejeita-se a alegação de decisão extra petita, pois a sentença limita-se a aplicar o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 diante da ausência de previsão contratual específica para remuneração em caso de rescisão unilateral.

5.

Admite-se a fixação do valor da causa por estimativa em ações de arbitramento de honorários, diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico, conforme arts. 292 e 324, §1o, II, do CPC e jurisprudência do STJ.

6.

Reconhece-se a aplicabilidade do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB quando há rescisão unilateral do contrato sem estipulação clara sobre a remuneração, autorizando o arbitramento judicial proporcional aos serviços prestados.

7.

Afirma-se que a existência de contrato com cláusula de êxito não impede o arbitramento judicial, conforme entendimento consolidado do STJ e Tema 1388.

8.

Considera-se que os termos de quitação apresentados são genéricos, limitados a períodos anteriores e desacompanhados de especificação adequada, não impedindo a cobrança dos honorários, nos termos do art. 320 do CC.

9.

Mantém-se o valor arbitrado de R$ 11.550,00 por se mostrar proporcional ao trabalho realizado, observados os critérios do art. 85, §2o, do CPC.

10.

Reduz-se o percentual dos honorários sucumbenciais de 20% para 15%, por se revelar mais adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios na hipótese de rescisão unilateral do contrato pelo cliente quando inexistente previsão contratual específica sobre a remuneração. 2. A existência de cláusula de êxito não afasta o direito ao arbitramento proporcional pelos serviços prestados. 3. O valor da causa em ação de arbitramento de honorários pode ser fixado por estimativa quando indeterminado o proveito econômico. 4. Termos de quitação genéricos e não específicos não impedem a cobrança de honorários não abrangidos. 5. Os honorários sucumbenciais devem observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC, admitindo redução quando excessivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2o, 292, 324, §1o, II, e 355, I; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o; Código Civil, art. 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF; STJ, AgInt no AREsp 2.273.957/GO; STJ, AgInt no AREsp 2.073.253/MT; STJ, Tema 1388.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, ajuizada por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgando procedente o pedido, condenando o banco réu ao pagamento de R$ 11.550,00 (onze mil, quinhentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios (processos no 0003515-91.2018.8.11.0111 e 0001640-16.2018.8.11.0102), com juros de mora pela aplicação da SELIC a contar da citação e correção monetária pelo IPCA a contar do arbitramento, além de custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco apelante alega: (i) incorreção do valor da causa; (ii) decisão extra petita; (iii) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iv) existência de contrato escrito entre as partes com previsão expressa sobre remuneração; (v) impossibilidade de intervenção judicial em contrato válido; (vi) inaplicabilidade do art. 22, §2o do Estatuto da OAB; (vii) existência de termos de quitação com renúncia expressa; (viii) ausência de proveito econômico nas ações de execução; (ix) ausência de fundamentação para o quantum arbitrado; e (x) inadequada distribuição do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, argumentando que seria necessária a produção de prova oral.

A preliminar não merece acolhimento.

O caso em análise versa sobre matéria predominantemente de direito, sendo que a prova documental produzida nos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

A relação contratual entre as partes está devidamente documentada, assim como a rescisão unilateral do contrato e os serviços prestados pelo escritório apelado. Nesse contexto, o depoimento pessoal das partes seria dispensável, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta que a sentença seria
extra petita
por ter decidido além dos limites do pedido, afirmando que a ação de arbitramento de honorários não poderia ser utilizada para revisar cláusulas contratuais.

A preliminar não procede.

A sentença não revisou cláusulas contratuais nem decidiu além dos limites do pedido. O que ocorreu foi a aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que prevê o arbitramento judicial de honorários na falta de estipulação ou acordo sobre a remuneração em caso de rescisão unilateral do contrato.

A causa de pedir da ação é justamente a ausência de previsão contratual específica para remuneração em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente, o que atrai a incidência do dispositivo legal mencionado.

Rejeito, assim, a preliminar de decisão
extra petita
.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante impugna o valor atribuído à causa, alegando que deveria corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor.

A impugnação não merece acolhimento.

O art. 292 do
CPC
não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial é nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda. Além disso, o próprio
Código de Processo Civil
, em seu art.
324
,
§ 1o
,
II
, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que"O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB,art. 22, § 2°), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa"(AgIntno
AREsp 1.276.142/DF
).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos. Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida. Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O
CPC
permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art.
82
, § 3o, do
CPC
autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]"(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10549730520258110041
, Relator.:RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Da aplicabilidade do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo cliente, quando não há previsão contratual específica sobre a remuneração em tal hipótese.

O art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), com redação dada pela Lei no 14.365/2022, dispõe:

"Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)."

No caso em análise, o contrato firmado entre as partes não prevê de forma específica como se daria a remuneração do advogado em caso de rescisão unilateral pelo cliente, em processos ainda em trâmite. A cláusula 17.6 do contrato apenas menciona que o contratante pagará à contratada "a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos."

Tal previsão, contudo, não especifica como seria calculada essa "importância a que eventualmente fizer jus" o advogado, especialmente considerando que o contrato vinculava parte significativa da remuneração ao êxito na recuperação do crédito, o que ficou prejudicado com a rescisão unilateral.

Nesse contexto, aplica-se o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que autoriza o arbitramento judicial dos honorários na falta de estipulação ou acordo específico sobre a matéria.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, havendo rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial dos honorários proporcionais aos serviços prestados, mesmo que exista contrato escrito com previsão de honorários vinculados ao êxito da demanda. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido não se mostra apto para a modificação do julgado. 2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Portanto, é cabível o arbitramento judicial dos honorários advocatícios no presente caso, nos termos do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Dos termos de quitação

O apelante alega que os termos de quitação assinados pelo escritório apelado, com renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, impediriam o arbitramento judicial dos honorários.

Contudo, conforme bem observado na sentença, os termos de quitação juntados aos autos (emitidos em 31.03.2017, 23.04.2018 e 10.03.2020) referem-se aos anos de 2016 a 2019 e especificam claramente que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22 do contrato, ou seja, a quitação ao término de cada ano civil.

Tais documentos não se referem especificamente aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção dos processos em que a parte autora atuou, nem abrangem o período posterior a 31.12.2019, sendo que a rescisão contratual ocorreu em novembro de 2020.

Ademais, os termos de quitação apresentados são genéricos e não especificam de forma clara e precisa quais serviços ou processos estariam sendo quitados, o que contraria o disposto no art. 320 do Código Civil, segundo o qual "a quitação designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante."

Portanto, os termos de quitação juntados aos autos não impedem o arbitramento judicial dos honorários advocatícios no presente caso.

Do
quantum
arbitrado

O apelante questiona o valor dos honorários arbitrados na sentença, alegando ausência de fundamentação e desproporcionalidade.

Conforme estabelece o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, os honorários devem ser fixados "em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)."

No caso em análise, a sentença arbitrou os honorários em
R$ 11.550,00 (onze mil, quinhentos e cinquenta reais)
, considerando o trabalho efetivamente realizado pelo escritório apelado nos processos no 0003515-91.2018.8.11.0111 e 0001640-16.2018.8.11.0102, que consistiu, essencialmente, no ajuizamento das ações, na busca pela citação dos executados, na realização de diligências para localização de bens penhoráveis e na atualização dos débitos.

O valor arbitrado mostra-se adequado e proporcional ao trabalho efetivamente realizado, levando em consideração a complexidade das causas, o tempo despendido e o zelo profissional, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC.

Portanto, não há razão para redução do valor arbitrado na sentença.

Dos honorários sucumbenciais

O apelante questiona o percentual de 20% fixado a título de honorários sucumbenciais, alegando ausência de fundamentação.

O art. 85, §2o, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado do apelado e o tempo exigido para o serviço, entendo que o percentual de 20% fixado na sentença mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para 15% sobre o valor da condenação.

Em face do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para reduzir o percentual dos honorários sucumbenciais de 20% para 15% sobre o valor da condenação, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026